Tribunal: CARF
Processo: 10073.722367/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722367/2018-15
ACÓRDÃO
2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO FERNANDES DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485 (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não
serão devolvidas pela União.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ proferida no RE no 1.230.957/RS, não incide
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado em razão de
seu o caráter indenizatório.
HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária (Tema Repetitivo 687 do STJ).
FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA. ART. 28 DA LEI
No 8.212/1991. ROL TAXATIVO DE EXCLUSÕES.
As verbas pagas a título de férias gozadas integram o salário-de-
contribuição, por se destinarem à remuneração do trabalho, nos termos do
Regime Geral de Previdência Social. O rol de exclusões previsto no art. 28,
§ 9o, da Lei no 8.212/1991 possui caráter taxativo e não contempla a
remuneração das férias usufruídas, excluindo apenas as férias indenizadas
e a dobra prevista no art. 137 da CLT.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para permitir a compensação das contribuições previdenciárias, excetuadas as
de terceiros, com indébito relativo ao aviso prévio indenizado.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 329/348) interposto em face do acórdão de no
04-47.797 da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 306/319) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária nos termos
do Despacho Decisório SAORT/DRF/VRA no 372/2018 (fls. 235/266), que não homologou
compensações previdenciárias, relacionadas no quadro a seguir:

Constaram, na parte inicial do aludido despacho decisório, as seguintes
informações:
Ementa: Declaração de Compensação em GFIP. A certeza e liquidez do crédito é
condição imposta por lei aos créditos aproveitados pelo sujeito passivo na
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
3
compensação tributária. Não se homologa compensação declarada em GFIP
alicerçada em crédito não comprovado. Declaração de compensação não
homologada. Glosa das Compensações em GFIP. Considerar indevidas parte das
compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP. Retorno dos créditos
tributários que foram supostamente liquidados à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previsto na legislação tributária vigente.
Dispositivos legais: Art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional); Decreto-Lei n° 2.124/1984, de 13 de junho 1984; arts. 32,33,
37, 39 e 89 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; art. 66 da Lei n° 8.383, de 30
de dezembro 1991; arts. 225 e 242 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999;
art. 26 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007; Instrução Normativa RFB n° 971,
de 13 de novembro de 2009; Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro
de 2008; Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de dezembro de 2012;
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017; e Regimento Interno
da RFB, aprovado pela Portaria MF n° 430, de 09 de outubro de 2017.
Decisão: Nos termos do relatório e fundamentação acima, e no uso da
competência conferida pelo art. 6°, inciso I, alínea "b" da Lei n° 10.593 , de 06 de
dezembro de 2002, c/c o disposto no art. 112 do Decreto n° 7.574, de 29 de
setembro de 2011, na redação dada pelo Decreto n° 8.853/2016, decido pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nas GFIP, conforme contido no
quadro demonstrativo acima descrito, e determino que os créditos tributários
acima discriminados retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da
RFB.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do
mencionado auto de infração (fls. 276/302).
A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
4
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário até o encerramento da fase administrativa.
GLOSA DE COMPENSAÇÕES. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
As análises das alegações e dos documentos apresentados na impugnação pelo
sujeito passivo, relativos à glosa de compensação de contribuições previdenciárias
pelo Despacho Decisório, levam ao mesmo resultado nele proferido, ratificando-
se o que foi decidido pela Autoridade a quo no referido Despacho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2019 (fl. 326), o sujeito
passivo interpôs, em 10/05/2019 (fl. 328), recurso voluntário (fls. 329/348).
O recorrente sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida incorreu em equívoco
ao manter a não homologação das compensações realizadas, por desconsiderar a correta
delimitação do conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal. Afirma que apenas as verbas que efetivamente retribuem o trabalho prestado podem
compor a base de cálculo da exação, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/1991, sendo indevida a
tributação de parcelas de natureza indenizatória ou compensatória, como já amplamente
reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
Nesse contexto, o recurso desenvolve argumentação específica quanto à natureza
jurídica das rubricas glosadas — terço constitucional de férias, férias usufruídas, aviso prévio
indenizado e horas extras —, defendendo que tais verbas não remuneram trabalho efetivamente
prestado nem tempo à disposição do empregador. Para tanto, invoca precedentes vinculantes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente julgados submetidos
aos regimes da repercussão geral e dos recursos repetitivos, os quais afastam a incidência da
contribuição previdenciária sobre essas parcelas, reconhecendo-lhes caráter indenizatório ou
compensatório.
O recorrente também sustenta que, à luz do art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, a
Receita Federal do Brasil encontra-se impedida de constituir ou manter créditos tributários
relativos a matérias sobre as quais a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já tenha se
manifestado pela dispensa de contestar ou recorrer. Ressalta que a própria PGFN incluiu as verbas
discutidas em listas de dispensa de atuação judicial, circunstância que, segundo defende, vincula a
atuação administrativa e impõe a homologação das compensações realizadas,
independentemente da existência de decisão judicial específica em favor do contribuinte.
Por fim, o recurso argumenta que a vedação à compensação das contribuições
destinadas a terceiros, prevista em atos normativos da RFB, extrapola os limites da função
regulamentar, por contrariar o art. 89 da Lei no 8.212/1991 e a jurisprudência consolidada do STJ.
Sustenta, assim, que, afastada a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas
discutidas, deve ser igualmente reconhecido o direito à compensação das contribuições para
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
5
terceiros, razão pela qual requer a reforma integral do acórdão recorrido, com a homologação dos
créditos compensados e o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte, para justificar o direito creditório apurado e compensado, questiona
a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas pagas a seus empregados. Passo,
portanto, à análise individualizada das matérias.
Terço constitucional de férias
No ano de 2014, ao debruçar-se sobre o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que o terço constitucional de férias ostentava natureza
indenizatória e compensatória. Por não se configurar como um ganho habitual do empregado, a
Corte Superior afastou, naquele momento, a incidência de contribuição previdenciária patronal
sobre tais valores.
Todavia, o cenário jurisprudencial experimentou uma mudança significativa em
2018, quando o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a natureza constitucional da
controvérsia, conferiu repercussão geral ao Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR (Tema 985).
Ao enfrentar o mérito da questão, a Suprema Corte fixou uma tese vinculante, com eficácia erga
omnes, estabelecendo que é legítima e constitucional a inclusão do terço de férias na base de
cálculo da contribuição social a cargo do empregador. Confira-se:
Tema 985 - É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias.
Visando preservar a segurança jurídica e a confiança dos contribuintes que se
pautaram na orientação anterior do STJ, o Supremo Tribunal Federal promoveu, em sede de
embargos de declaração, como regra geral, a modulação dos efeitos temporais dessa decisão até a
data de publicação da respectiva ata de julgamento (15/09/2020). Vejamos a ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
6
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União. (g.n.)
No caso dos autos, aplica-se os efeitos ex tunc do julgado do STF, ou seja,
reconhecimento da constitucionalidade da exigência tributária, pois estamos diante da exceção
estabelecida pelo Tribunal: “ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente
até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.
Com efeito, no caso vertente, estamos diante de contribuições previdenciárias já
pagas pelo contribuinte (tanto que postulou a compensação do suposto indébito tributário), e não
há notícia de interposição de ação judicial.
Assim, deve ser mantida a glosa dos valores referentes ao terço constitucional de
férias.
Aviso prévio indenizado
No que tange ao aviso prévio indenizado, a matéria exige uma análise
pormenorizada, pautada pela evolução do entendimento jurisprudencial nos tribunais pátrios.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
7
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.230.957/RS, consolidou a
orientação de que os valores pagos a esse título possuem natureza estritamente indenizatória. Por
não se destinarem a retribuir o trabalho efetivo, mas, sim, a compensar a ausência do aviso prévio
trabalhado, tais montantes não integram o salário de contribuição, restando afastada a incidência
de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
Corroborando essa visão, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
por meio do Despacho no 42/2021, reconheceu a inviabilidade de sustentar a tributação sobre
essa rubrica. Tal reconhecimento administrativo resultou na diretriz de não mais contestar ou
recorrer de decisões judiciais que proclamem a natureza indene do aviso prévio indenizado.
Assim, torna-se imperativo afastar a exigibilidade tributária sobre os valores desembolsados sob
este fundamento durante o período sob fiscalização.
É fundamental, todavia, estabelecer uma distinção técnica relevante trazida pelo
Tema Repetitivo no 1.170 do STJ. A Corte Superior delimitou que, embora o aviso prévio
indenizado em si não seja tributado, a contribuição previdenciária patronal deve incidir sobre a
parcela do décimo terceiro salário proporcional correspondente a esse período.
Em conclusão, a desoneração deve ser aplicada sobre o montante principal do aviso
prévio indenizado, mantendo-se, contudo, a tributação sobre o reflexo referente à gratificação
natalina (13o salário) proporcional.
Horas extras
No que tange às horas extras, resta consolidado que tais parcelas estão
intrinsecamente vinculadas ao conceito amplo de remuneração. Por representarem o pagamento
de um esforço laboral que extrapola a jornada ordinária do trabalhador, consubstanciam-se em
uma contraprestação devida pelo empregador tanto por força do contrato de trabalho quanto por
imperativo legal. Assim, o acréscimo pago visa retribuir o serviço adicional prestado, possuindo
natureza estritamente salarial e devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo (salário de
contribuição) das contribuições destinadas à Seguridade Social.
Sob a ótica do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), qualquer verba destinada
a remunerar o trabalho integra o salário de contribuição, a menos que esteja expressamente
ressalvada no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991. Importa destacar que a referida lista de
isenções possui caráter exaustivo, utilizando o termo "exclusivamente", e nela não se vislumbra a
exclusão das horas extras. Portanto, na ausência de exceção legal, a incidência da contribuição
previdenciária sobre tais valores é medida que se impõe para todos os efeitos jurídicos.
Eventuais controvérsias sobre o tema foram definitivamente superadas pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 687. Naquela oportunidade,
fixou-se a tese jurídica de que tanto as horas extras quanto o seu respectivo adicional possuem
natureza remuneratória, sujeitando-se plenamente à tributação previdenciária.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
8
Tema Repetitivo 687 – As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária.
Diante desse cenário, carecem de fundamento jurídico as alegações do contribuinte
que buscam afastar a incidência tributária sobre rubricas que claramente recompensam a força de
trabalho despendida.
Férias gozadas
Como já mencionado, à luz do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), todas as
verbas destinadas a remunerar o trabalho integram o salário de contribuição, a menos que esteja
expressamente ressalvada no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.
Relembre-se que a referida lista de isenções possui caráter exaustivo, utilizando o
termo "exclusivamente", e nela não se vislumbra a exclusão das horas extras. Portanto, na
ausência de exceção legal, a incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores é medida
que se impõe para todos os efeitos jurídicos.
O citado rol exclui apenas a dobra da remuneração de férias (art. 137 da CLT), não
excluindo a remuneração das férias gozadas propriamente dita. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho­CLT;
Ante o exposto, deve ser mantida a glosa do alegado indébito incidente sobre férias
gozadas.
Das contribuições para terceiros
Para uma compreensão adequada da controvérsia, é fundamental resgatar o
arcabouço normativo que rege o instituto da compensação no Direito Tributário brasileiro, sempre
sob a ótica da estrita legalidade e da segurança jurídica. Como ponto de partida, o Código
Tributário Nacional (CTN) consagra a compensação como uma das formas de extinção do crédito
tributário em seu artigo 156, delegando à legislação ordinária a tarefa de estabelecer os critérios e
ritos para sua implementação, conforme preceitua o artigo 170.
Historicamente, esse regramento geral em âmbito federal foi introduzido pela Lei
no 8.383/91. Em seu artigo 66, a referida norma permitiu que valores pagos indevidamente ou a
maior, incluindo-se os de natureza previdenciária, fossem compensados com débitos de períodos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
9
subsequentes, desde que respeitada a homogeneidade entre os tributos, ou seja, a compensação
deveria ocorrer entre exações da mesma espécie. Vejamos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.
[...]
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.
É interessante notar que, à época, a Lei no 8.212/91, que cuida do custeio da
Seguridade Social, previa apenas a restituição de valores, permanecendo silente quanto à
compensação. Essa lacuna foi preenchida com o advento da Lei no 9.032/95, que conferiu
contornos próprios à compensação previdenciária, sistema este que hoje se encontra consolidado
no artigo 89 da Lei no 8.212/91 (com redação atualizada pela Lei no 11.941/2009). Vejamos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
No plano infralegal, as Instruções Normativas RFB no 1.300/12 e no 1.717/17 vieram
detalhar esses procedimentos, especificando as balizas para a compensação das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais remunerações.
IN RFB no 1.300/12:
Art. 1o (...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao reembolso de quotas de
salário-família e salário-maternidade, bem como à restituição e à compensação
relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, bem como sobre o valor bruto da nota
fiscal ou da fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
10
c) dos trabalhadores e facultativos, incidentes sobre seu salário de contribuição; e
d) instituídas a título de substituição; e e) valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias na cessão de mão de obra e na empreitada; e II -
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
(...)
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
IN RFB no 1.717/17:
Art. 1o (...)
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao reembolso de quotas de salário
família e salário-maternidade, bem como à restituição e à compensação relativas
a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou da
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e dos segurados facultativos, incidentes sobre seu salário de
contribuição;
d) instituídas a título de substituição; e e) referentes à retenção na cessão de mão
de obra e na empreitada; e II - contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.962 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722367/2018-15
11
(...)
Art. 87. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos. (grifos nossos)
Cabe observar, contudo, que, a despeito de a legislação tributária proibir tal
pretensão, tal impedimento foi afastado pela jurisprudência dominante do STJ e foi objeto da
Nota PGFN/CRJ/No 1245/2016, tendo sido incluído na lista de casos com dispensa de contestar e
recorrer1.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento parcial
para permitir a compensação dos valores recolhidos a título de aviso prévio indenizado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

1 1.7 – Compensação e repetição

i) Compensação. Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. Vedação contida no art. 47 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008 e no art. 59 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. Ilegalidade.

Precedentes: AgInt no REsp 1591475/SC, AgInt no REsp 1536294/SC, AgInt no REsp
1547436/RS, AgInt no REsp 1591475/SC, REsp 1498234/RS, AgInt no REsp 1585231/SC
e REsp no 1607802/RS.

Resumo: o STJ firmou orientação quanto à ilegalidade do art. 47 da IN/RFB no 900, de 2008 (já revogado), e do art. 59
da IN/RFB no 1.300, de 2012, que vedam a compensação das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos,
por exorbitarem de sua função meramente regulamentar. No entanto, ressalva o STJ que devem ser aplicados à
hipótese os arts. 66 da Lei no 8.383, de 1991, 39 da Lei no 9.250, de 1995, e 89 da Lei no 8.212, de 1991, a fim de
permitir que o indébito referente às contribuições destinadas a terceiros seja objeto de compensação com parcelas
vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional,
observando-se, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN.

Fl. 367
DF CARF MF
Original